Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701870-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE EMBARGADO: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por ALMERINDA PINHEIRO CAVALCANTE, ora agravante/embargante, em face de decisão proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido para suspender os bloqueios de valores na conta da agravante, decorrentes da execução de aluguéis ajuizada em seu desfavor por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ora agravada/embargada. As partes requerem a homologação de acordo, conforme petição ID 56156905. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Por conseguinte, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e EXTINGO O FEITO, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, "b", c/c art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 15:09:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora